Tribunal: TJMT
Processo: 1018960-72.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018960-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), PEDRO VARGAS GROEFF registrado(a) civilmente como PEDRO VARGAS GROEFF - CPF: 217.997.170-20 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS FIUZA KREMER - CPF: 020.077.460-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018960-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO VARGAS GROEFF, JOAO CARLOS FIUZA KREMER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA
– RECURSO NÃO PROVIDO
.

É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no
decisum
não há menção expressa nesse sentido.

A determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor não fere o instituto da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018960-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO VARGAS GROEFF, JOAO CARLOS FIUZA KREMER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018960-72.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação de Sentença em Ação de Repetição de Indébitos, acolheu a Impugnação e determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, uma vez que não foram previstos na sentença.

Os agravantes alegam que o agravado não contestou o pedido de devolução com os mesmos encargos das cédulas, incluindo os juros convencionados, capitalizados e a correção monetária.

Aduzem que o juízo de origem não se atentou para o antepenúltimo parágrafo do dispositivo da sentença, que trata da aplicação, na repetição do indébito, dos mesmos encargos estipulados no contrato, e alterou a sentença. Pugnam pela incidência dos juros remuneratórios.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 106457483).

Contraminuta apresentada (id n. 108620492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018960-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO VARGAS GROEFF, JOAO CARLOS FIUZA KREMER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes ajuizaram a Ação de Repetição de Indébito visando receber as diferenças de correção monetária aplicada a maior nos Planos Econômicos Verão e Collor I, nas CRPs n. 88/01299-0, 88/01300-6, 89/00140-0 e 88/00515-5.

A lide foi julgada parcialmente procedente para:

(...)
condenar o Banco do Brasil S/A a restituir aos autores o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor das cédulas rurais 88/01299-0, 88/01300-6, 89/00140-0 e 88/00515-5, em 30/04/1990.

Determino a restituição quanto ao Plano Verão, apenas no que se refere às cédulas 88/01299-0, 88/01300-6 e 88/00515-5, correspondente à diferença entre 70,28% e 42,72%, ficando o percentual final a ser restituído em 27,56%, sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/05/1989.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC.

Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Verão, determino, desde já, que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/05/1989.

Sobre o saldo devedor apurado nesta data, deverá ser aplicado o percentual de 27,56%, que é o valor a ser restituído, em moeda da época, a título de Plano Verão.

Quanto ao Plano Collor, determino que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.

O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e no Plano Collor, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

Na decisão ora recorrida constou que eles ingressaram com Cumprimento de Sentença em 2017, no qual aduziram terem direito à repetição de R$14.634.720,16 (Num. 46982219 - Pág. 10), enquanto o agravado disse que seria de R$201.973,17, e a perícia apontou o valor de R$21.229.192,78.

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi acolhida e determinada a readequação dos cálculos, dessa vez sem juros remuneratórios.

Os agravantes arguem que fazem jus à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais
(correção monetária e juros capitalizados mensalmente), pois assim teriam pleiteado na inicial. Acrescentam
que o agravado não contestou essa questão, portanto estaria incluída na decisão, já que o feito foi julgado totalmente procedente.

No entanto, o juízo da causa
em nenhum momento fez menção expressa a juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da repetição do indébito. Reportou-se apenas à aplicação de
correção com os mesmos encargos, ou seja, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, é o que se denota da parte dispositiva da sentença:

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e no Plano Collor, a partir de 30/04/1990,
deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Desse modo, não procede a alegação de violação à coisa julgada; longe disso, a
decisão evitou que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estipulado na fase de conhecimento
.

Ao contrário dos juros moratórios, que são consectários legais da condenação e por isso podem ser incluídos de ofício na condenação, independentemente de pedido da parte, os juros remuneratórios para serem reconhecidos dependem, além da postulação, que estejam expressamente citados na sentença.
Não há como admitir que a interpretação do
decisum
leva à concepção de que o juízo de origem concluiu pela inclusão dos remuneratórios na forma capitalizada.

Aliás, este Tribunal de Justiça já analisou diversos casos similares a este, e o desfecho foi o mesmo. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.

II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito
. (N.U 1022533-55.2020.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/01/2021, publicado no DJE de 28/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova, devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.
(N.U 1022324-86.2020.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 02/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE OBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DECISUM – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no decisum não há menção expressa nesse sentido.

Não consiste em violação à coisa julgada a determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor.
(N.U 1003445-94.2021.8.11.0000, Órgão Especial, julgado em 31/03/2021, publicado no DJE 24/05/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE “LIQUIDAÇÃO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNRATÓRIOS - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL E OMISSAO - MENÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO PROCESSO - ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANADOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO AGRAVO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

Constado erro material e omissão no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado, porém sem efeitos infringentes.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do título executivo liquidando.

Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica.

É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios, incluindo os juros remuneratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada.
(N.U 1018664-84.2020.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE de 23/11/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação Repetição de Indébito, em fase de “Liquidação -– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNRATÓRIOS - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL E OMISSAO - MENÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO PROCESSO - ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANADOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO AGRAVO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

Constado erro material e omissão no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado, porém sem efeitos infringentes.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do título executivo liquidando.

Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica.

É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios, incluindo os juros remuneratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada
.
(N.U 1018664-84.2020.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE de 19/11/2021).

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.

No caso, ao pretender receber montante elevado baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente, conforme bem observado pela magistrada, “do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”, precipuamente ante o fato de que “a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica
”. (N.U 1011876-20.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021